Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-84.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000285-84.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELA CACERES DA SILVA - CPF: 748.743.811-20 (APELADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO ACIDENTAL DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO - RISCO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica a hipótese de cerceamento de defesa, visto que é o juiz quem deve analisar as provas, decidindo sobre a sua necessidade, podendo até mesmo ordená-las de ofício, conforme o artigo 370 do CPC/15, especialmente quando os documentos anexados aos autos são satisfatórios para fundamentar a sua convicção.

A ausência da carteira de habilitação do segurado não impede o pagamento da cobertura de seguro contratada, pois não indica que tenha sido a causa do acidente, nem que a vítima contribuiu intencionalmente para aumentar o risco do sinistro, que resultou em sua morte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Cobrança proposta por Marcela Cáceres da Silva, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte Requerida ao pagamento de R$ 57.777,77 (cinquenta e sete mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) referente ao seguro de vida em grupo.

A parte Apelante, aventa a preliminar de cerceamento de defesa, porque foi indeferido o pedido de produção de prova documental, e oral, consistente no depoimento pessoal da parte Autora, necessárias para comprovar a ausência do direito autoral.

No mérito, aduz que a indenização securitária não é devida porque, dirigir sem habilitação é causa de risco excluído, expressamente prevista na apólice de seguro.

Assevera que, nos termos dos artigos 757 e 760 do Código Civil, o segurador está obrigado a delimitar a cobertura e estabelecer as espécies em que pode aceitá-la, por meio das chamadas condições gerais do seguro, de modo que, uma vez prevista a exclusão da cobertura, pode negar o pagamento.

Pugna, ao fim, pelo provimento do Apelo interposto, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, oportunizando a produção de prova e, caso não seja este o entendimento, seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido, ante o risco excluído de cobertura securitária.

A parte Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar de cerceamento de defesa

Sustenta a parte Apelante que o indeferimento d
o pedido de produção de prova documental e oral consistente no depoimento pessoal da parte Autora, configura cerceamento de defesa, pois tais provas são necessárias para comprovar a ausência do direito autoral.

Afirma que requereu a expedição de ofício ao DETRAN, para que seja informado nos autos, se o segurado falecido, possuía habilitação para direção de veículo automotor, eis que tal negativa, implicaria na exclusão da cobertura, em razão de cláusula expressa na apólice.

Além disso, requereu a expedição de ofício a empresa estipulante do contrato de seguro, para que juntasse aos autos, a GFIP do mês anterior ao sinistro, para fins de cálculo do valor correto a ser indenizado, bem como pugnou pela produção da prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte Autora, visando ao esclarecimento das circunstâncias em que teria ocorrido o acidente.

Contudo, razão não lhe assiste.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o juízo a quo, entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, ao fundamento de que a controvérsia se trata de matéria exclusivamente de direito e porque a prova documental é suficiente para o deslinde da causa, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...) Cumpre assinalar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria exclusivamente de direito.

O feito se encontra maduro para sentença, sem necessidade de produção de outras provas. Embora a questão versada nos autos seja de fato e de direito, a prova documental revela-se suficiente ao deslinde da causa, sendo a questão legal cognoscível pelo julgador. Com efeito, o magistrado possui liberdade para fazer a classificação jurídica dos fatos que lhe são apresentados, em conformidade com o direito aplicável ao caso concreto, por incidência dos brocardos latinos mihi factum, dabo tibi ius e iura novit curia, admitidos em nosso ordenamento jurídico. (...)”

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial mostram-se suficientes para comprovar o direito autoral.

Em que pese não tenha sido esclarecido nos autos, se o segurado tinha ou não, Carteira Nacional de Habilitação, conforme entendimento jurisprudencial, tal circunstância só tem o condão de afastar a pretensão autoral, se essa condição contribuiu para a ocorrência do sinistro, como se vê da ementa transcrita abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE CNH. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. CONCORRÊNCIA DE CULPA PARA O ACIDENTE. NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA INDEVIDA DA SEGURADORA. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
A exclusão da cobertura de seguro de vida nos casos de morte por acidente de trânsito em que o segurado não possuía habilitação para dirigir somente deve prevalecer se restar comprovado, pela seguradora, que a ausência da CNH foi fato determinante para a ocorrência do sinistro, ou seja, que o segurado foi quem, por imperícia, negligência ou imprudência, deu causa ao acidente por não ser habilitado.
2. Há dano moral na hipótese em que aos autores, pais do contratante de seguro de vida, é negada a indenização securitária quando do falecimento do filho por justificativa abusiva. (TJ-MG - AC: 10000220820328001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

A parte Apelada ainda requereu a produção da prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte Autora, contudo, considerando que o segurado faleceu e a Autora é sua genitora, o alusivo depoimento mostra-se irrelevante para a apuração das circunstâncias do acidente.

No mais, verifica-se dos autos que a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, foi acostada à inicial (id. m. 208784665 - Pág. 5).

Dessarte, rejeita-se a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Do mérito

A tese recursal refere-se à existência de cláusula de exclusão expressa, dispondo que o segurado que estiver conduzindo o veículo sinistrado sem a devida habilitação, não terá direito à indenização, motivo pelo qual, negar tal cláusula, implicaria em violação ao disposto nos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Considerando que os contratos de seguro são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o da Lei n. 8.078/1990) e se configuram como sendo de adesão, suas cláusulas não podem ser discutidas, razão pela qual, a interpretação deve-se dar sob o prisma mais benéfico ao segurado, nos termos do art. 47 da legislação consumerista, in verbis:

"As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor".

No caso em exame, resta incontroversa a existência de contrato de seguro de vida em grupo, firmado entre a empresa Estipulante, empregadora do segurado falecido, Rodrigo Cáceres da Silva e a parte Apelante, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais,

Igualmente incontrovertido que, no dia 19/10/2018, o segurado enquanto trafegava com uma motocicleta, envolveu-se em um acidente de trânsito, ocasionando-lhe o óbito, e que, conforme mencionado no Boletim de Acidente de Trânsito (208784662 - Pág. 1), não portava habilitação.

Diante do falecimento de seu filho, sua genitora, a Marcela Cáceres da Silva, ajuizou a presente ação, visando ao recebimento de valores alusivos ao contrato de seguro de vida.

A tese arguida pela parte Apelante não se sustenta, pois ainda que prevista, nas condições gerais, cláusula expressa excluindo as garantias do seguro nas hipóteses de sinistro ocorrido em consequência de acidente em que o segurado, sem a devida habilitação, for condutor do veículo, tal circunstância, por si só, não constitui justificativa a afastar o pagamento alusivo a indenização securitária, já que faz-se necessária demonstração no sentido de que o agravamento do risco decorrente da ausência de habilitação para conduzir veículo automotor, influiu decisivamente na ocorrência do sinistro.

Frise-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é pacífico, no sentido de que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR ADICIONADA A OUTRAS CAUSAS. AGRAVAMENTO DO RISCO RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXCLUINDO A COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora. 2. In casu, quando adicionada a outros fatores, a falta de habilitação para conduzir motocicleta pode ser utilizada como fundamento para justificar o afastamento de cobertura securitária. 3. Para afastar a cobertura securitária, a Corte de origem, além do fato do condutor não possuir habilitação para conduzir motocicleta, considerou: i) que o caminhão trafegava corretamente na preferencial; ii) que o condutor perdeu o controle da motocicleta e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com o caminhão; iii) que o contrato de seguro coletivo afastava o pagamento do benefício no caso de condução de veículo sem a devida habilitação. 4. Desse modo, observa-se que a revisão dos fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1420275 SC 2018/0340545-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019)

No mesmo sentido, em demanda envolvendo controvérsia semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DO CONDUTOR DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) - PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SINISTRO NÃO ACOBERTADO PELA APÓLICE DE SEGURO UMA VEZ QUE O SEGURADO NÃO POSSUIA HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA - NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA - PROVAS QUE DÃO CONTA DA VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA - DEVER DA RÉ DE INDENIZAR - AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO - RECURSO DESPROVIDO. A juntada da cópia da guia de recolhimento do preparo pressupõe mera irregularidade, o que não importa em deserção do recurso se restou certificado pelo DEJAUX o seu recolhimento ao Funajuris. O fato de o segurado não ser habilitado para conduzir um tipo de veículo, no momento do acidente, por si só, não tem o condão de excluir a cobertura do seguro de vida por morte acidental, haja vista que o agravamento do risco apto a extinguir o direito dos beneficiários, somente restaria configurado se a seguradora, desincumbindo-se do ônus que lhe cabia, houvesse logrado êxito em demonstrar que o sinistro resultara de imperícia do condutor, o que não se afigura nos autos. (N.U 0001822-47.2014.8.11.0003, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 08/03/2016)

Dessarte, a possível exclusão do direito de reivindicar uma indenização dependeria da demonstração de que a falta de habilitação do segurado resultou no aumento do risco, sendo a causa do acidente que o atingiu, o que não se verifica no presente caso.

Assim, uma vez que não foi comprovado que a falta de habilitação do segurado resultou em um real aumento do risco, torna-se necessário manter a decisão anteriormente contestada.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024